Tribunal: STF
Processo: Rcl 82824
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Processamento de Dados Amazonas S/A - Prodam em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos da Apelação Cível nº 0619476-86.2020.8.04.0001, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 43.



    Narra a parte reclamante que, na ação originária, “o reclamado pleiteia o suposto direito a um reenquadramento funcional, SEM CONCURSO PÚBLICO, de um cargo de nível médio (auxiliar administrativo) para outro de nível superior (analista administrativo) dentro da estrutura da reclamante, cujos requisitos de escolaridade, ingresso, atribuições e remuneração são totalmente distintos e incompatíveis com os do cargo que ele assumiu quando da sua admissão” (eDOC 1, p. 2). 



    Aponta que a sentença “julgou improcedentes os pleitos nela vertidos, dispondo sucintamente, à luz de precedentes desta Suprema Corte – especialmente as ADIs 345 e 5817, esta última expressamente fundada na Súmula Vinculante n° 43 -, que ‘mostra-se ausente o direito do autor, porque a norma fundamentadora de seu pedido mostra-se inconstitucional, na medida em que verdadeiramente determinou a ascensão de cargos’” (eDOC 1, p. 4).



    Ressalta que o pronunciamento judicial de primeira instância também reconheceu que o então demandante “sequer fora aprovado em certame relativo à sua admissão”, pretendendo “ascensão funcional desacompanhado de aprovação no respectivo concurso público” (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que o acórdão reclamado “viola diretamente o mandamento contido na Súmula Vinculante n° 43 e a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de ser inconstitucional a forma de provimento que propicie ao servidor investir-se em cargo que não integra a carreira ao qual investido anteriormente, quando o reenquadramento acarretar a investidura em cargo com características distintas” (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio do acórdão reclamado, autorizou o reenquadramento de servidor a um cargo distinto daquele em que foi originalmente investido, com incompatibilidade de formação, requisitos e atribuições e ao arrepio de prévia aprovação em concurso público, tomando como fundamento as decisões e pareceres administrativos preliminares que eram favoráveis ao reclamado e o princípio da isonomia, por outros servidores terem conseguido pleito símile ao do autor” (eDOC 1, p. 15).



    Salienta que “da mesma forma que os cargos são incompatíveis quanto às atribuições e atividades exercidas, a remuneração – reflexo da natureza do trabalho desempenhado – também é desigual, como reconheceu o acórdão ao condenar o reclamante ao pagamento das ‘parcelas devidas’, ou seja, a diferença entre o valor supostamente devido e o recebido” (eDOC 1, p. 24).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, a parte beneficiária do ato reclamado ajuizou ação de reenquadramento funcional, narrando que “é servidor público, celetista, do quadro de pessoal da PRODAM, desde 08 de março de 1995 e, nessa condição, em 13 de janeiro de 2005 requereu reenquadramento para o cargo de Analista Administrativo (DOC. 02), na forma prevista na Portaria nº 183/2004, que autorizou o enquadramento e a adequação dos funcionários da PRODAM em seus respectivos cargos e níveis do novo PCS – Plano de Cargos e Salários (DOC. 03)” (eDOC 4, p. 3). Requereu que fosse determinado o “enquadramento do autor, Francisco Ricardo Pereira de Lima, no cargo de Analista da Prodam, a época do enquadramento do ano de 2004 e a imediata atualização da carreira, promovendo com dois níveis, a cada ano do ano de 2005 até a presente data (...), bem como o pagamento das parcelas em atraso” (eDOC 4, p. 11). 



    O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido deduzido pela parte beneficiária, autora do processo de origem, julgou-o improcedente, tendo em vista os seguintes fundamentos (eDoc 4, p. 13-16):



    "O cerne da presente demanda cinge-se em verificar o direito pleiteado na inicial, referente ao reenquadramento do autor para o cargo de Analista Administrativo, na forma prevista na Portaria n. 183/2004.



    Com efeito, alega que diante da entrada em vigor do PCS-2004 da PRODAM, apresentou requerimento administrativo para o seu reenquadramento funcional para o cargo de Analista Administrativo, tendo o pedido tramitado pela PRODAM, Casa Civil e Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.



    Conforme explicação do próprio réu, foi implementado pela empresa pública o Plano de Cargos e Salários – PCS, o qual extinguiu cargos antigos e criou novos cargos, descrevendo objetivamente as habilidades técnicas e acadêmicas que o colaborador deveria possuir para passar para o cargo imediatamente superior ao que ocupava.



    Fica evidente nesse ponto, a patente inconstitucionalidade material do Plano de Cargos e Salários – PCS, uma vez que promoveu em verdade a transposição de cargos, bem como ASCENSÃO FUNCIONAL, sem a realização de concurso público, de empregados públicos, fato este frontalmente contrario à disposição do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    Salienta-se a transposição de cargos deixou de ser possível no ordenamento jurídico brasileiro desde a edital da Carta Magna de 1988, quando houve a impossibilidade de ascensão a cargo público diverso daquele em que haveria sido nomeado o servidor.



    Confira-se a propósito o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:



    EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.260/15 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO EM ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido no cargo de Agente Administrativo Judiciário é vedado ao servidor galgar outro cargo o de Escrevente Técnico Judiciário sem a realização de prévio concurso público. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. A Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da Republica). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 2. Pedido da ação direta julgado procedente. (STF - ADI: 5817 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2020)



    Salienta-se que, nos termos da jurisprudência da Corte Maior, diferente é o caso em que a mera restruturação administrativa, com a alteração do nome co cargos, caso haja a (i) compatibilidades funcional; (ii) compatibilidades remuneratória; (iii) equivalência de requisitos para promovimento. Veja-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. ADCT. REFORMA ADMINISTRATIVA. REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES. COMPATIBILIDADES FUNCIONAL, REMUNERATÓRIA E DE EXIGÊNCIAS PARA PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há violação à exigência constitucional de concurso público quando, em casos de reestruturação, os cargos apresentem compatibilidades funcional e remuneratória, bem como equivalência dos requisitos exigidos para o provimento. É justamente o que se verifica nos autos, uma vez que o art. 6º, parágrafo único, do ADCT da Constituição do Estado da Paraiba, condicionou a opção dos servidores ao preenchimento dos critérios necessários, como equivalência de requisitos para promovimento. Precedentes: ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Galotti; ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. A simples revogação de norma que congelava verbas de servidores públicos não implica em aumento automático de remuneração, salvo se a norma assim dispuser expressamente. Assim, não há também inconstitucionalidade no art. 53, caput, do ADCT da Constituição do Estado da Paraiba, na medida em que este dispositivo apenas revoga as normas anteriores, sem prever expressamente o acréscimo automático de verbas. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF - ADI: 345, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020)



    A partir deste panorama, mostra-se ausente o direito do autor, porque a norma fundamentadora de seu pedido mostra-se inconstitucional, na medida em que verdadeiramente determinou a ascensão de cargos.



    Ademais, além disso, pelos documentos de fls. 307/309, verifica-se que o demandante foi contratado, SEM CONCURSO PUBLICO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços, o qual seria, conforme contestação, de nível médio.



    Outrossim, nesta data, o autor sequer possuía nível médio completo. O qual restou concluído apenas em 1998, tendo também concluído o ensino superior apenas no ano de 2004, ano este que foi implementado o citado Plano de Cargos e Salários. 



    Desse modo, ainda que o demandante alegue que preenchia os requisitos, para que fosse enquadrado no cargo de Analista, deveria anteriormente ter sido aprovado em certame público para cargo de nível superior, o que não foi demonstrado pelo demandante. 



    Destarte, não restaram demonstrados nos autos o direito autoral. 



    Por fim, observa-se que o autor se encontra inserido no quadro da empresa pública sem a realização de concurso público, tendo inclusive alegado que diversos outros servidores se encontram na mesma situação, e que sofreram a inconstitucional ascensão funcional, havendo flagrante ilegalidade perpetrada pela PRODAM, cabendo, desse modo, a apuração pelo Ministério Público.



    Diante de todo o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente ação nos termos da fundamentação. Por consequência, extingue-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil."



    O Tribunal reclamado, ao apreciar o pleito recursal, deu provimento à apelação cível para condenar a Prodam a reenquadrar o servidor no cargo de Analista Administrativo, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2004, bem como ao pagamento das parcelas devidas, sob os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 3-6):



    “Não se ignora a exigência de concurso público para a integração ao quadro de pessoal da PRODAM, considerando sua natureza de sociedade de economia mista. Contudo, a situação do apelante apresenta uma especificidade, pois seu pedido de reenquadramento funcional não se refere a uma nomeação inicial, mas à adequação de sua posição, conforme previsto na Portaria nº 183/2004, que regula a reorganização interna dos cargos já ocupados pelos funcionários da empresa.



    Nesse contexto, embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido do apelante, é importante destacar a existência de várias decisões administrativas que reconhecem o direito do apelante ao reenquadramento funcional, com base, inclusive, no parecer da Procuradoria Geral do Estado, como se verifica nos documentos acostados às fls. 76/79, 84/86, 90/93, 95/96, 207/208 e 2013/2016.



    A título de exemplo, citam-se manifestações administrativas favoráveis ao autor.



    (...)



    A existência de diversas decisões administrativas que reconhecem o direito do apelante ao reenquadramento funcional é indiscutível. Conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito recai sobre o autor, o qual cumpriu essa obrigação. Por outro lado, caberia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar provas capazes de afastar as alegações iniciais, o que não foi feito.



    Ademais, cabe ressaltar que a decisão impugnada não encontra respaldo nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, ambos previstos no art. 5º da Constituição Federal. O princípio da isonomia assegura que todos sejam tratados de forma igual, sem discriminação, mas também exige tratamento diferenciado para situações específicas, como no caso do apelante, que pleiteia o reenquadramento funcional, considerando o cargo já conferido a outros servidores em condições idênticas, conforme manifestação apresentada no âmbito administrativo.



    Com essas considerações, conclui-se que o recurso merece provimento.



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, em razão da presença dos requisitos de admissibilidade recursal, e, no mérito, pelo provimento da apelação, para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a apelada na obrigação de fazer, consistente no reenquadramento do apelante no cargo de Analista Administrativo da PRODAM, no nível F01, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2004, conforme reconhecido administrativamente, bem como ao pagamento das parcelas devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença.”



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a violação à Súmula Vinculante 43, pelo enquadramento de servidor, sem concurso público, em cargo com atribuições, requisitos de escolaridade e remuneração daquele de que para o qual foi contratado.



    Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Como se sabe, a Constituição Federal exige, para a investidura em cargo ou emprego público, a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    Nada obstante, esta Corte tem reconhecido a constitucionalidade da norma legal que, no contexto de reestruturação administrativa, promove o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas quando há (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos.



    Na presente hipótese, como bem salientado na sentença de primeiro grau, o demandante “foi contratado, SEM CONCURSO PUBLICO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços, o qual seria, conforme contestação, de nível médio” (eDOC 4, p. 16), ao passo que o cargo de Analista é de nível superior.



    Além disso, o ato reclamado deixou de apreciar os critérios da uniformidade de atribuições e da identidade remuneratória, na linha do do entendimento do Supremo Tribunal Federal, registrado na sentença reformada. 



    Logo, o enquadramento dentro do novo quadro de pessoal, previsto na Portaria 183/2004, deveria atender às exigências de escolaridade, uniformidade de atribuições e de identidade remuneratória do cargo anteriormente exercido.



    Desse modo, ao permitir o enquadramento do empregado público contratado como Auxiliar de Serviços no cargo de Analista Administrativo, sob o argumento de que há pareceres administrativos favoráveis e que se aplica o princípio da isonomia, o Tribunal reclamado divergiu do entendimento firmado na Súmula Vinculante 43 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LEIS 6.614/1994 e 8.814/2008. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 43. PARECER DO MPF PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO AJUIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte tem reconhecido a constitucionalidade da norma legal que, no contexto de reestruturação administrativa, promove o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas quando há (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos. 2. Na hipótese, como bem salientado na sentença de primeiro grau, a antiga previsão do cargo denominado de auxiliar de distribuidor exigia, nos termos da Lei 6.614/1994, o 1º grau completo de escolaridade. 3. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado, ao permitir o reenquadramento da servidora pública ocupante de cargo de nível de 1º grau, sem concurso público, para o cargo de Técnico Judiciário, no qual se exige o nível médio, revelam-se em dissonância com o teor da Súmula Vinculante 43, a qual dispõe: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 4. A ação reclamatória não é o instrumento adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 42.396-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.04.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância ao verbete 43 da Súmula Vinculante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente